Tribunal: TJDFT
Processo: 0711893-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Henrique Câmara Rêgo contra sentença (Id 19360974) proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento, com preceito cominatório, movida pelo ora apelante em desfavor da CEB Distribuição S. A., julgou improcedente o pedido exordial, para determinação de sua convocação e investidura em cargo para o qual foi aprovado em concurso público realizado pela parte ré. O feito foi incluído na pauta de julgamento da 19a Sessão Ordinária Virtual – 1TCV, a ser realizada no período de 09/06 até 16/06/2021 (Id 25608780). A apelada apresentou petição (Id 25666899) requerendo o reconhecimento de perda superveniente do objeto do recurso. Noticia a finalização, em 2/3/2021, dos atos do processo de sua privatização, afirmando ter deixado de integrar a administração pública indireta do Distrito Federal e não mais estar submetida à regra do art. 37, II, da Constituição Federal. Afirma que tal fato levou à caducidade do concurso público objeto do presente feito, porquanto não mais é possível ser obrigada a contratar pessoal aprovado em cadastro de reserva do concurso público. Por essa razão, em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput[1] e 10[2], do CPC e com fundamento no art. 932, I, do CPC[3], c/c o art. 87, I, do RITJDFT[4], CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar à parte recorrente oportunidade para manifestação sobre a questão desfavorável ao pleito recursal no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Apresentada manifestação ou decorrido o prazo, com urgência, retornem os autos conclusos para deliberação sobre a manutenção ou não do processo em pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de maio de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. [2] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; (...) [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova; (...)